Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004663-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE(S):
DOUGLAS JUNIOR SANTOS
ELBSON GOMES
WELITON MUNHOZ DE BARROS
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por manter a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em desfavor destes no APFD n.o 1007251-45.2020.811.0042 (PJe), em que investigados pelo cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 155, §4o, inc. IV do Código Penal.
Contextualizando a impetração, relata o firmatario do remédio heroico que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 16/12/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, foram agraciados com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais, dentre as quais, o comparecimento trimestral em juízo; a proibição de ausentarem-se da comarca sem prévia comunicação em juízo; e a utilização de aparelho de monitoração eletrônica.
Nessa perspectiva, após o transcurso de aproximadamente 03 (três) meses, no dia 04/03/2021, a i. Defesa formulou pedido de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, o qual fora indeferido pelo MM. Juiz singular a despeito da existência de parecer favorável do i. Ministério Público e das condições pessoais abonatórias ostentadas pelos pacientes; o que, no entender do impetrante, configura coação ilegal apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.
Assevera o subscritor do writ que carece de motivação idônea a decisão que indeferiu o pedido de revogação da monitoração eletrônica, em expressa violação ao art. 93, inc. IX da CF/88, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora justifica a necessidade de manutenção da medida cautelar na suposta necessidade de garantir a ordem a pública, mas sem apontar elementos concretos que evidenciem os riscos que as liberdades dos pacientes, sem a vigilância estatal monitorada, oferecem à coletividade; olvidando que, embora dois dos favorecidos nessa ordem [Douglas e Weliton] possuam outros registros criminais, o terceiro [Elbson] é primário e todos são sujeitos trabalhadores, demais disso, o crime que lhes está sendo imputado é “de baixa periculosidade, não foi ocasionada com violência ou grave ameaça, e nem mesmo existiu prejuízo patrimonial à terceiros” (sic – ID 80366462, p. 04).
Outrossim, assevera que o uso de tornozeleira eletrônica vem causando transtornos à vida profissional dos pacientes, que se sentem constrangidos e estão tendo dificuldades em “manter clientes em seus respectivos trabalhos”, principalmente por ser inconteste que os indivíduos que utilizam tal equipamento são discriminados pela sociedade, ao que acrescenta o fato de os pacientes possuírem filhos menores que dependem de seus cuidados e sustento, não podendo sofrer prejuízos em suas atividades laborais, mormente diante das dificuldades em manter-se no mercado de trabalho no atual contexto de pandemia da Covid-19.
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em favor dos pacientes, para ver revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica, a pretexto de que não fundamentada a sua imposição e, de outro lado, evidenciada a inexistência de justa causa para sua manutenção. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação eletrônica disponível do ID 80366463 ao ID 80366466.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo i. Defensor Público, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII); pois, em um exame perfunctório do pronunciamento judicial combatido, verifico que, a despeito do parecer favorável apresentado pelo i. Ministério Público, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu por necessária a manutenção da medida de monitoração eletrônica porquanto “o acusado Douglas Junior registra passagens criminais por delitos de mesma natureza”, acrescentando, outrossim, que transcorreram-se apenas 03 (três) meses desde sua imposição, período considerado relativamente curto para demonstrar a aptidão dos beneficiários deste writ ao convívio social sem nenhuma restrição às suas liberdades (ID 80366463, p. 03).
À primeira vista, trata-se de decisão minimamente fundamentada em dados concretos constantes dos autos, e conquanto o impetrante assevere que o aparelho de monitoração eletrônica estaria causando “transtornos” às atividades laborais dos pacientes; a jurisprudência deste eg. Sodalício é no sentido de que “A mera alegação de que o equipamento de monitoração eletrônica causa transtornos, por estigmatizar a paciente, não justifica a sua retirada, quando devidamente justificada a necessidade da medida” (N.U 1014216-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019). Destaquei.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal; o que me faz concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de DOUGLAS JUNIOR SANTOS, ELBSON GOMES e WELITON MUNHOZ DE BARROS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator